Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-67.2022.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003948-67.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS MARI - CPF: 999.024.431-68 (RECORRENTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – SITE SEM ACESSIBILIDADE – DEFICIENTE VISUAL DIFICULDADE DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154752226, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado na obrigação de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda determinou que a sentença e a cópia dos autos fossem encaminhadas por meio eletrônico à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para eventuais providências quanto à adequação do site.

Em argumento recursal, a recorrente, preliminarmente, alega a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência do dever de indenizar, por ausência de comprovação do abalo moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada,
rejeito-a
, uma vez que o pedido está relacionado à adequação do seu site aos padrões internacionais de acessibilidade W3C ou modelo governamental Emag destinado a pessoas com deficiência.

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante é portador de cegueira bilateral, tendo ocorrido a perda definitiva da visão desde outubro de 2007.

Relata que tentou realizar a busca por passagens aéreas no site da reclamada e, desde o início, encontrou falta de acessibilidade, entrando em contato via suporte de e-mail no “fale conosco” e relatando os problemas encontrados no site, solicitando a adequação conforme padrões internacionais de acessibilidade.

Sustenta que em 2017, com a ajuda de terceiros, conseguiu realizar a compra de passagens aéreas, no entanto, precisou cancelar a compra, de forma que o cancelamento não ocorreu de forma simples, uma vez que o
website
não é acessível, tendo sido necessário acionar o PROCON para que pudesse fazer o cancelamento e reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas.

Afirma que, em 16 de dezembro de 2021, protocolou junto ao Procon Municipal de Primavera do Leste/MT, uma nova reclamação em desfavor da empresa demandada, para que adequasse o site confirme padrões internacionais de acessibilidade.

Por fim, pleiteou indenização por danos morais e o ajuste de acessibilidade no
website
da empresa.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado na obrigação de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento.

Ainda determinou que a sentença e a cópia dos autos fossem encaminhadas por meio eletrônico à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para eventuais providências quanto à adequação do site.

No caso dos autos, nota-se que o autor comprovou o dano moral sofrido ao tentar realizar o cancelamento da passagem no site e não ter acesso por ausência de acessibilidade, necessitando do auxílio de terceiros.

Pois bem, a acessibilidade é um direito de todos, para que qualquer pessoa possa usufruir com liberdade e autonomia, de modo a dar efetividade ao direito de igualdade previsto constitucionalmente.

Os direitos dos cidadãos são os mesmos, mas as condições para exercê-los não. Daí a importância da igualdade ter sua eficácia observada, no campo da acessibilidade, a fim de proporcionar ao portador de determinada deficiência uma vida o mais natural e independente possível.

Frisa-se que a acessibilidade não se resume ao direito de locomoção independente, mas diversos outros aspectos que visam facilitar a integração do portador de deficiência na sociedade em que está inserido, envolvendo também o direito à informação, por exemplo.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabor em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente em
todo o infortúnio para receber a restituição do valor pago pelo cancelamento da passagem aérea e a dificuldade de acesso ao site da reclamada diante de sua deficiência visual.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do arbitramento
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
,
determinando, de ofício,
que os juros, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir da data da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023